Tribunal: TJES
Processo: 0001108-62.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001108-62.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA DE VIDA C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – COBERTURA DE
INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL OU
TOTAL POR
ACIDENTE – DOENÇA QUE NÃO SE ENQUADRA NOS TERMOS DA APÓLICE – PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do regramento legal vigente,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
(art. 757, do CC).

2. Vale dizer, ainda, que
“a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário”
(art. 760, do CC).

3. Neste sentido, infere-se da proposta de adesão (fls. 36/41), que o segurado à época da avença optou por contratar a cobertura securitária apenas em casos de “Invalidez permanente total ou parcial por acidente”; e “morte acidental”.

4. Depreende-se do item 2 do contrato, objeto da lide, a definição para Acidente Pessoal, a saber:
“[...
]
o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física
[...]
”
(fl. 77)

5.
Em outras palavras, considerando que a pretensão do autor se fundou na hipótese de “invalidez permanente
parcial ou
total por
acidente
”, e, considerando que
o seguro de vida contratado faz referência expressa de cobertura tão somente de acidentes pessoais (exclusivo e diretamente externo), e que o AVC do recorrente se deu por causa natural (fator interno) e não acidental, f
orçoso reconhecer como improcedente a pretensão autoral, porquanto o apelante não tem direito à percepção da indenização securitária pleiteada na inicial.

6. A
ssim, não se vislumbrando a existência de abusividade nas cláusulas que delimitam os riscos nos casos de acidentes pessoais, ainda mais quando observadas as normas editadas pela SUSEP, não há que se falar em ato ilícito, consequentemente, resta afasta
do
os danos morais ora pleiteados.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001108-62.2017.8.08.0069

APELANTE:
SAMUEL DE OLIVEIRA FERNANDES

APELAD
OS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMUEL DE OLIVEIRA FERNANDES

contra a r. sentença acostada no ID nº 6816450, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da “
ação
de cobrança de seguro de vida c/c danos morais
”
por ele ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
,
julgou improcedente o pleito exordial.

O comando sentencial condenou, ainda, o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC, sobrestando, contudo, a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

Em suas razões acostadas no ID nº 6816452, o apelante pretende a reforma do
decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que
(i)
mesmo diante da produção da prova pericial, a qual afirmou o debilitado estado de saúde do recorrente, o seguro contratado lhe foi negado; e (ii) os danos morais restaram comprovados.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados nos ID’s 6816454 e 6816455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Adentrando ao exame propriamente dito da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de “
a
ção de cobrança de seguro de vida c/c danos morai
s”,

ajuizada por
SAMUEL DE OLIVEIRA FERNANDES,
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

Em sua inicial,
o requerente alega que pactuou com as requeridas contratos de seguro de vida, sendo identificados até o momento os contratos nºs 32739510; 3628652 e 20.566.002-9, que preveem o pagamento de seguro no caso de morte ou invalidez permanente.

Afirma, ainda,
que, em 29/09/2015, o autor foi vítima de um AVC, o que levou a ser submetido à cirurgia que lhe causou sequelas irreversíveis e invalidez permanente. Assevera que tentou perceber administrativamente os valores do seguro que faz
jus
, mas, em 09/01/2017, recebeu a informação de que seu pedido foi indeferido.

Basicamente diante de tais fato
s
, requer
seja julgada procedente a demanda, com a condenação dos réus ao pagamento do seguro de vida na quantia de R$ 76.194,39 (setenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), devidamente atualizada com juros legais e correção monetária até o efetivo pagamento e condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de auxílio-alimentação nos termos da proposta nº 32739510;
e, por fim, indenização por
danos morais.

Após o processamento da demanda, inclusive com a anulação da sentença que deu provimento ao recurso do autor para afastar a prescrição da pretensão indenizatória, adveio um novo pronunciamento judicial, oportunidade em que o juízo primevo julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, o julgador sustentou que o Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido pelo autor não se enquadra no conceito de acidente pessoal, restando expressamente excluída tal cobertura no contrato celebrado entre as partes.

Irresignado, o autor/recorrente interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

A relação jurídica existente entre o apelante e os apelados se mostra incontroversa nos autos, de modo que o deslinde da demanda depende unicamente da apreciação acerca da cobertura securitária prevista em contrato.

Após detida análise dos autos, hei de acompanhar a orientação contida na r. sentença recorrida, por ser incontroverso que o caso do apelante não se enquadra no caso de
“invalidez permanente
parcial ou
total
causada por acidente
”
, como restou constatado pela perícia judicial realizada.

Explico: No caso específico dos autos, o nobre perito foi enfático ao afirmar que
“
O AVC ocorre por evento interno ao autor e decorrente de fatos de riscos prévios”
, tendo concluído, ainda, que
“Ficou internado porém não consta nos autos documentos suficientes para comprovar o AVC nesta ocasião. Evoluiu sem sequelas significativas [...]”
(fl. 86).

À luz do regramento legal vigente,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
(art. 757, do CC).

Vale dizer, ainda, que
“a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário”
(art. 760, do CC).

Neste sentido, infere-se da proposta de adesão (fls. 36/41), que o segurado à época da avença optou por contratar a cobertura securitária apenas em casos de “Invalidez permanente total ou parcial por acidente”; e “morte acidental”.

Depreende-se do item 2 do contrato, objeto da lide, a definição para Acidente Pessoal, a saber: “[...] o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física [...]” (fl. 77)

Em outras palavras, considerando que a pretensão do autor se fundou na hipótese de “invalidez permanente
parcial ou
total por
acidente
”, e, considerando que
o seguro de vida contratado faz referência expressa de cobertura tão somente de acidentes pessoais (exclusivo e diretamente externo), e que o AVC do recorrente se deu por causa natural (fator interno) e não acidental, f
orçoso reconhecer como improcedente a pretensão autoral, porquanto o apelante não tem direito à percepção da indenização securitária pleiteada na inicial.

Assim,

não é possível concluir que a invalidez do segurado decorra de acidente ou tenha se agravado por aquele, mas sim de doença e, por seu turno, as questões envolvendo o acidente vascular cerebral (
AVC
) condizem com invalidez por doença, ou seja, cobertura não contratada.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) APÓLICE QUE PREVIA APENAS COBERTURA DE INVALIDEZ POR ACIDENTE PESSOAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
- O disposto no 'caput' do artigo 757 do Código Civil estabelece que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir -
Verificando-se que a invalidez da parte autora se deu em decorrência de doença - acidente vascular cerebral (avc), e não havendo cobertura para o evento precitado, descabe a condenação da ré, ante a ausência de cobertura securitária
.
(TJ-MG - AC: 50006545020208130134, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/08/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos e com razões acrescidas.
Acidente vascular cerebral (AVC), que se enquadra no conceito de doença e não acidente. Precedentes do STJ e desta Corte.
Folheto de divulgação do seguro que não faz ressalva sobre limitação da cobertura por doenças críticas em caso de AVC/derrame cerebral. Falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Cláusula de exclusão de cobertura que se revela abusiva. Presença de terminologias e adjetivos de difícil compreensão, que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada. Indenização securitária devida. Determinação de que o valor da cobertura de seguro de vida deve ser acrescido de correção monetária a partir da data de celebração do contrato, com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Sucumbência e honorários mantidos. RECURSOS DESPROVIDOS, com determinação. (TJ-SP - AC: 10003432420188260268 SP 1000343-24.2018.8.26.0268, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/04/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2019)

Apelação. Ação de Cobrança. Seguros por acidentes pessoais.
1. Segurado que alega ter sido acometido por invalidez em razão de acidente vascular cerebral (AVC). 2. A indenização é indevida. O evento "doença" não está coberto pelo seguro contratado pelo autor, que se destina à proteção por morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, auxilio funeral familiar e internação hospitalar por acidente. 3.
O AVC configura-se como doença e não se enquadra na definição de acidente pessoal constante das condições gerais do seguro.
Sentença de improcedência mantida. 4. Honorários recursais, observada a gratuidade de justiça. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1021140-74.2016.8.26.0564
; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).

Seguro de acidentes pessoais. Ação de cobrança.
Segurado que sofreu acidente vascular cerebral (AVC). Hipótese que não configura "acidente pessoal", nos termos da apólice, por não se tratar de evento externo
. Apólice clara quanto à exclusão do risco de invalidez decorrente de doença. Indenização indevida. Sentença reformada. Redistribuição das despesas sucumbenciais. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 0000404-29.2013.8.26.0638
; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 18/05/2017).

Nesse sentido, inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro,
uma vez
que, como visto, é da própria natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados.

Assim, não se vislumbrando a existência de abusividade nas cláusulas que delimitam os riscos nos casos de acidentes pessoais, ainda mais quando observadas as normas editadas pela SUSEP, não há que se falar em ato ilícito, consequentemente, resta afasta
do
os danos morais ora pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo o sobrestamento de sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.